Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727795-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA SUSCITADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de tutela de urgência, em que foram suscitados o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília e o Juízo de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte executada suscitante aduz que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0024992-31.2015.8.07.0001, determinou a constrição de bens da empresa ETEC, concernente na penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da executada, indo de encontro com a decisão que concedeu a recuperação judicial à empresa ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ora suscitante, exarada no processo de recuperação judicial n. 0015965-45.2016.8.07.0015, que tramita perante o juízo universal da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Assim, o presente feito tem como objeto definir qual é o Juízo competente para realizar atos de constrição sobre ativos de empresa em recuperação judicial. Informa que, simultaneamente ao processo de recuperação judicial, tramita a ação de execução n. 0024992-31.2015.8.07.0001, movida por Stratura Asfaltos S.A., sendo que, em 21/11/2021, o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília determinou a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da executada, já tendo sido realizado o Termo de Vistoria In Loco e demais diligências pelo perito nomeado. Ressalta que o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa ETEC se deu em 14/11/2016, tendo sido prorrogado o prazo de suspensão até 02/03/2018 ou até a eventual homologação do plano de recuperação. Acrescenta que, nos termos dos artigos 7o ao 20 da Lei 11.101/2005, por meio do Administrador Judicial, foi providenciada a inclusão do crédito da exequente Stratura no quadro geral de credores, na classe III - Credores Quirografários, sem que houvesse qualquer impugnação de valor e ou classificação do crédito nos autos do processo falimentar. Portanto, inexistindo qualquer decisão de exclusão do aludido crédito pelo Juízo Universal, não se justifica a prolação de decisão que prejudica o soerguimento da empresa. Esclarece que, diferentemente do noticiado pela exequente nos autos do processo de execução, não houve a improcedência da concessão da recuperação judicial, mas tão somente a homologação imediata, porquanto ter havido exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários. Situação impeditiva que foi definitivamente afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1907983-DF (2020/0313626-4) interposto pela empresa suscitante recuperanda. Por fim, requer a concessão de medida liminar para que seja suspensa a execução n. 0024992-31.2015.8.07.0001, com a consequente anulação do ato de constrição oriundo da 15a Vara Cível de Brasília, concernente na penhora do faturamento da empresa. No mérito, seja conhecido o presente conflito de competência para confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva, bem como declarar a incompetência do Juízo da para de Execução Fiscal do DF. Preparo recolhido (ID no 19083257). É o relatório. DECIDO. Recebo o presente conflito. Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de tutela de urgência, para que seja suspensa a execução n. 0024992-31.2015.8.07.0001 e anulada a decisão da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora do faturamento da empresa. É cediço que a tutela provisória de urgência é um dos dispositivos judiciais albergado entre os artigos 300 e 310 do CPC, que permite a antecipação e asseguração de um direito da parte, seja para que o direito pedido no processo seja adquirido antes do final do mesmo (tutela antecipada) ou para assegurar que o direito pedido no processo será atingido no fim do mesmo (cautelar). Objetiva-se com a medida, portanto, antecipar e assegurar direito que se veja ameaçado de extinção por conta do passar do tempo, podendo ocasionar riscos e danos irreparáveis à parte. In casu, contudo, não cabe a tutela de urgência, consistente na outorga adiantada da proteção que se busca no processo de conhecimento, porquanto a entrega antecipada e provisória do próprio mérito ou seus efeitos ser ilógica e por meio de instrumento processual inadequado, eis que os objetos da ação proposta e da medida de urgência não se coadunam. Portanto, se o objeto do presente feito é a determinação do Juízo competente para conhecer e julgar certo feito dentro de determinada circunscrição judiciária, nos termos do Art. 957 do CPC, figura-se inadequado em sede de conflito de competência, por meio de tutela de urgência, analisar a viabilidade ou não de penhora de faturamento em processo de execução. Assim, não há pertinência quanto ao objeto do presente conflito de competência e o objeto da tutela antecipada pretendida, especificamente no que concerne aos atos de constrição oriundos da 15a Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de da tutela de urgência, nos termos do art. 932, inciso II, do CPC. No entanto, determino o SOBRESTAMENTO da execução n. 0024992-31.2015.8.07.0001, nos termos do art. 955 do CPC, até que se determine o Juízo Competente para o caso. Designo o Juízo de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, vez que em cognição sumária, é o Juízo universal em caso de devedores em recuperação judicial. Oficie-se aos Juízos suscitados para que prestem suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no Art. 956 do CPC e Art. 208 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2022